Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe acerca da citação por meio eletrônico e da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações.
2. A Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
3. A Portaria GC no 160/2017 do TJDFT reza que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial
4. No caso, tendo sido o autor cadastrado no PJe e intimado nos moles legais, desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, porquanto a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte.
5. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.